Tribunal: TJSP
Processo: 1013406-62.2017.8.26.0071
Classe: Embargos de Declaração Cível / Seguro
Órgão julgador: Theodureto Camargo
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA - ACÓRDÃO QUE ABORDOU EXPRESSAMENTE AS QUESTÕES VENTILADAS – EFEITO INFRINGENTE – DESCABIMENTO – PREQUESTIONAMENTO – DESVIRTUAMENTO DO INSTITUTO – EMBARGOS DECLARATÓRIOS DIVORCIADOS DAS HIPÓTESES LEGAIS QUE AUTORIZAM SEU MANEJO – IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA VIA ELEITA PARA MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMISMO COM O RESULTADO DO

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA - ACÓRDÃO QUE ABORDOU EXPRESSAMENTE AS QUESTÕES VENTILADAS – EFEITO INFRINGENTE – DESCABIMENTO – PREQUESTIONAMENTO – DESVIRTUAMENTO DO INSTITUTO – EMBARGOS DECLARATÓRIOS DIVORCIADOS DAS HIPÓTESES LEGAIS QUE AUTORIZAM SEU MANEJO – IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA VIA ELEITA PARA MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMISMO COM O RESULTADO DO JULGAMENTO - EMBARGOS REJEITADOS

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000998392
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos
de
Declaração
Cível
no
1013406-62.2017.8.26.0071/50000, da Comarca de Bauru, em
que é embargante CAIXA SEGURADORA S/A, é embargado HELDER
LUCIANO BANIONIS (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo,
proferir
a
seguinte
decisão:
Rejeitaram
os
embargos. V. U., de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores
THEODURETO
CAMARGO
(Presidente),
ALEXANDRE COELHO E CLARA MARIA ARAÚJO XAVIER.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
Theodureto Camargo
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível No 1013406-62.2017.8.26.0071/50000
Embargante: Caixa Seguradora S/A
Embargado: Helder Luciano Banionis
(Voto no 26.750)
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OMISSÃO
E CONTRADIÇÃO INEXISTÊNCIA - ACÓRDÃO QUE
ABORDOU
EXPRESSAMENTE
AS
QUESTÕES
VENTILADAS

EFEITO
INFRINGENTE

DESCABIMENTO

PREQUESTIONAMENTO

DESVIRTUAMENTO DO INSTITUTO
EMBARGOS
DECLARATÓRIOS DIVORCIADOS DAS HIPÓTESES
LEGAIS
QUE
AUTORIZAM
SEU
MANEJO

IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA VIA ELEITA
PARA MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMISMO COM O
RESULTADO
DO
JULGAMENTO
-
EMBARGOS
REJEITADOS
Cuida-se de embargos de declaração, tempestivamente
opostos, tirados contra o v. acórdão de fls. 464/473,
que, por votação unânime, deu provimento ao recurso do
embargado.
Em síntese, sustenta a embargante omissão no que se
refere ao art. 618 do CC, visto que a presente demanda
busca a reparação de vícios advindos da própria construção do imóvel, sendo, a seu ver, de responsabilidade exclusiva da construtora os vícios
reclamados; diz que é omisso também em relação ao art.
206, § 1o, inciso II, alínea “b”, além de ter violado os
arts. 757, 760, 771 e 784 do CC. Por fim, prequestiona a
matéria.
Contrarrazões às fls. 9/10.
Por fim, não houve oposição ao julgamento virtual do
recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
É o relatório.
1.- Os embargos não merecem acolhida.
Ao contrário do que sustenta a seguradora, não há
que se falar em omissão ao disposto no art. 618 do CC,
pois o contrato de seguro que vincula as partes prevê
quais os riscos cobertos na apólice. Portanto, a
seguradora é parte legítima para figurar no polo passivo
da presente demanda.
Em relação à alegação de prescrição da pretensão da
parte autora, também deve ser afastada, já que os
alegados vícios de construção se prolongam no tempo, ou
seja, os danos físicos no imóvel são de caráter contínuo
e permanente, não havendo como precisar a data do fato
gerador da pretensão para estabelecer o termo inicial do
prazo prescricional.

Da mesma forma, foram devidamente apreciadas as
questões a respeito da cobertura do seguro discutido nos
autos no que tange aos alegados vícios de construção.
Com efeito, é evidente o caráter infringente dos
embargos
declaratórios
que
apenas
demonstram
o
descontentamento da recorrente com o julgado.
Ora, como se sabe, em regra não cabem embargos
declaratórios com finalidade infringente, pois entende o
STF que “Os embargos de declaração têm por escopo sanar,
no acórdão, dúvida, obscuridade, contradição ou omissão.
É
inadmissível
desnaturá-los,
transformando-os
em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Embargos Infringentes" (EDcl RE n. 95.535-6- ES, RTJ
101/1.311, RT 563/251).
Quanto à necessidade de expresso pronunciamento da
C. Câmara julgadora sobre o dispositivos federais em
relevo, “tem proclamado a jurisprudência que o Juiz não
está obrigado a responder todas as alegações das partes,
quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundar
a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos
indicados por elas e tampouco a responder um a um todos
os seus argumentos” (RJTJESP 104:340).
Ainda que assim não fosse, “No tocante ao
prequestionamento para eventual recurso extraordinário ou
especial que pretendam os embargantes interpor, não é
necessário oferecimento de embargos de declaração, pois a
função destes é a que está na lei processual” (1o TACsp,
8a Câmara, ED 413.732, rel. Juiz Costa de Oliveira).
Feitas essas considerações, e não padecendo o v.
acórdão embargado de quaisquer dos vícios previstos no
art. 1.022 do CPC2015, o desacolhimento da pretensão
recursal é medida que se impõe.
2.- CONCLUSÃO Daí a rejeição dos embargos.
Theodureto Camargo
RELATOR
Assinatura Eletrônica